Tribunal: TCU
Processo: 010.758/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinações emitidas para elidir superfaturamento identificado em obras de duplicação da rodovia BR-230/PA no trecho de travessia urbana de Marabá/PA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por CMT Engenharia Eireli contra o Acórdão 2042/2022-TCU-Plenário , em sede de tomada de contas especial, que, entre outras providências, julgou irregulares as contas da empresa ora recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão de superfaturamento nas obras de duplicação da rodovia BR-230/PA, no trecho de travessia urbana em Marabá/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 2042/2022-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, ao Município de Marabá/PA, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e aos demais responsáveis; e 9.3. arquivar os presentes autos.